Tribunal: TJSP
Processo: 0001915-56.2020.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Francisco Orlando
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000292072
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0001915-56.2020.8.26.0496, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante
JEFFERSON HENRIQUE SILVA PULINO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por votação unânime,
negaram provimento ao agravo., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente) e ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
FRANCISCO ORLANDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001915-56.2020.8.26.0496 -Voto no
2
@Agravo em Execução Penal no 0001915-56.2020.8.26.0496.
Agravante: Jefferson Henrique Silva Pulino.
Agravado: Ministério Público.
@PEC's
no
0002300-80.2019.8.26.0288
e
0001813-13.2019.8.26.0288

DEECRIM 6a RAJ Ribeirão Preto.
Voto no 42.014 Relator.
Trata-se de Agravo em Execução interposto pelo
sentenciado Jefferson Henrique da Silva Pulino contra respeitável decisão
proferida pelo Juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de
Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ Ribeirão Preto, que reconverteu as
penas restritivas de direitos da PEC 0001813 em privativa de liberdade ao
fundamento de que o seu resgate é incompatível com a p.p.l. superveniente, porque
imposto o regime inicial fechado, mas a decisão carece de amparo legal, porque o
artigo 76, do Código Penal, permite que as penas restritivas de direitos sejam
cumpridas depois das privativas de liberdade. Pretende a suspensão do resgate das
p.r.ds.
O recurso foi contraminutado e a decisão mantida. A
Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo improvimento.
É o breve relatório.
O Agravante foi condenado a cumprir pena de dois (2)
anos e seis (6) meses de reclusão pelo crime de tráfico privilegiado, substituída a
privação de liberdade por prestação de serviços à comunidade e prestação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001915-56.2020.8.26.0496 -Voto no
3
pecuniária. Sobreveio condenação por roubo no regime inicial fechado, o
magistrado procedeu à unificação e converteu as substitutivas em privativa de
liberdade.
E a decisão não comporta reparo.
Cotejando o disposto no artigo 44, § 5o, do Código Penal
(“Sobrevindo condenação a pena privativa de liberdade, por outro crime, o juiz da
execução decidirá sobre a conversão, podendo deixar de aplicá-la se for possível
ao condenado cumprir a pena substitutiva anterior” _ grifo de reprodução), com o
que estabelece o artigo 181, § 1o, alínea “e”, da Lei de Execução Penal (“a pena de
prestação de serviços à comunidade será convertida em privativa de liberdade
quando o agente for condenado por outro crime a pena privativa de liberdade não
suspensa”), resulta que a pena restritiva de direitos somente não será reconvertida
se compatível o seu cumprimento com as penas privativas de liberdade decorrentes
de outras execuções, em cumprimento.
Como a prestação de serviços à comunidade não pode
ser cumprida concomitantemente com pena reclusiva, é inviável o resgate
simultâneo, de modo que forçosa a reconversão.
O disposto no artigo 76, do Código Penal, incide quando
o condenado registra execuções relativas a crimes comuns e hediondos, ou
equiparados (quando estas devem ser resgatadas antes das demais), ou na hipótese
de coexistir condenação a pena reclusiva e detentiva, o que não é o caso dos autos.
Confira-se, a propósito, como vem se posicionando o
Superior Tribunal de Justiça a respeito:
“(...) II - Esta Corte Superior de Justiça pacificou o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001915-56.2020.8.26.0496 -Voto no
4
entendimento de que, no caso de nova condenação a
penas restritivas de direito a quem esteja cumprindo pena
privativa de liberdade em regime fechado ou semiaberto,
é inviável a suspensão do cumprimento daquelas - ou a
execução simultânea das penas. O mesmo se dá quando
o agente estiver cumprindo pena restritiva de direitos e
lhe sobrevém nova condenação à pena privativa de
liberdade. Nesses casos, nos termos do art. 111 da LEP,
deve-se proceder à unificação das penas, não sendo
aplicável o art. 76 do Código Penal.
III - In casu, como o cumprimento da sanção privativa de
liberdade em regime fechado é inconciliável com as
restritivas de direitos impostas, não há ilegalidade na
determinação pelo d. Juízo das execuções de reconversão
das penas alternativas supervenientes em privativa de
liberdade (...)”, em HC 528.001/MG, Quinta Turma, Rel.
Min. Leopoldo de Arruda Raposo, DJe de 19/12/2019;
“(...)”2. É cabível a reconversão da pena restritiva de
direitos em privativa de liberdade quando houver a
superveniência de nova execução em regime fechado,
tendo em vista a incompatibilidade de cumprimento
simultâneo das penas. Precedentes (...)”, em HC
504.870/RS, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan
Paciornik, DJe de 05/08/2019;
“(...) 2. Esta Corte firmou o entendimento de que, na
hipótese de unificação prevista no art. 111 da LEP, é
permitida a reconversão de pena restritiva de direitos se
o Juiz verificar a incompatibilidade do seu cumprimento
simultâneo com pena privativa de liberdade posterior.
3. Prevalece o entendimento de que o art. 76 do CP
somente é aplicável ao concurso de infrações (art. 69 do
CP) quando as penas privativas de liberdade são
diferentes (detenção e reclusão) (...)”, em AgRg no HC
424.866/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Rogério Scheidt
Cruz, Dje de 12/3/2018;
“(...) 2. Esta Corte firmou o entendimento de que,
na hipótese de unificação prevista no art. 111 da LEP, é
permitida a reconversão de pena restritiva de direitos se
o
Juiz
verificar
a
incompatibilidade
do

seu
cumprimento simultâneo com pena privativa de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001915-56.2020.8.26.0496 -Voto no
5
liberdade posterior (...)”, em AgRg no HC no
424.866/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Rogério Schietti
Cruz, DJe de 12/03/2018;
“(...) 2. Na unificação de penas (art. 111 da Lei n.
7.210/84), a impossibilidade de cumprimento simultâneo
de reprimenda privativa de liberdade e restritiva de
direito autoriza a reconversão desta última pelo Juízo
da Execução, como ocorreu no caso em análise o
paciente cumpria medida restritiva de direitos quando
sobreveio outra condenação a pena privativa de
liberdade (...)”, em HC 383.762/SP, Quinta Turma, rel.
Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 30/06/2017.
Ante o exposto, pelo meu voto nega-se provimento ao
agravo.
FRANCISCO ORLANDO
Relator